Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717310-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA OKUDA WATANABE REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça a autora o cabimento da ação rescisória com base no fundamento de erro de fato (art.966, VIII, do CPC) Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora